Tribunal: TJMT
Processo: 1002011-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002011-70.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A
AGRAVADO: J. DE CARVALHO RODRIGUES DOURADO - ME, RENATO LEONEL
Vistos etc.
Verifica-se que há interesse de menor que será alcançado pela decisão, diante disso determino a abertura de vistas ao Ministério Público Estadual.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de maio de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora